Tribunal: TJBA
Processo: 8078784-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078784-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELEN MUNIZ ALMEIDA NERY

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RETIRADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da demora na entrega de cartão de crédito regularmente aprovado e emitido.

2. Pedido principal: condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais pela não entrega do cartão em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a demora na entrega do cartão de crédito, aprovado e emitido, configura dano moral indenizável nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Caberia à instituição financeira comprovar o óbice da entrega do cartão, à luz da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

6. A autora poderia ter buscado o cartão presencialmente na agência bancária, não sendo o ajuizamento da ação a única alternativa disponível.

7. O reconhecimento do dever de indenizar, neste caso, implicaria banalização do instituto do dano moral, pois não houve ofensa à dignidade da consumidora nem abalo à esfera íntima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A demora na entrega de cartão de crédito, quando há alternativa de retirada presencial, não configura dano moral indenizável, por não caracterizar ofensa à dignidade ou abalo à esfera íntima do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8078784-31.2023.8.05.0001
, em que figura como recorrente
HELEN MUNIZ ALMEIDA NERY
e, como parte recorrida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _______________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça